Tribunal: CARF
Processo: 13423.000061/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. SINGELA FALTA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE OU INDISTINÇÃO ENTRE FONTE PAGADORA E PACIENTE NOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL OU DECLARAÇÃO). GLOSA. INSUFICIÊNCIA.
A isolada falta de indicação do endereço do profissional de saúde no recibo, sempre que for possível localizar esse dado nos bancos de informações disponíveis à autoridade fiscal, ou a coincidência entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento nos respectivos documentos registrais do pagamento, são insuficientes para motivar a glosa das deduções pleiteadas.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. DESPESA COM MARCA-PASSO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e próteses cirúrgicas, via de regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida profissional médico ou pelo estabelecimento hospitalar.
Não obstante, também é cabível a dedução de despesa com a aquisição de marca-passo, uma vez comprovadas tanto a compra desse dispositivo médico como a efetiva utilização (implantação) em procedimento medico operado no sujeito passivo.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. AUSÊNCIA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A OUTROS PERÍODOS. INUTILIDADE.
Sem a apresentação de quaisquer documentos referentes ao período em que ocorridos os fatos jurídicos que deflagram o direito à dedução, é impossível acolher os respectivos pedidos para afastamento das glosas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13423.000061/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.953 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
CLOVIS LEMOS FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. SINGELA FALTA DE INDICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE OU INDISTINÇÃO ENTRE
FONTE
PAGADORA
E
PACIENTE
NOS
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO (RECIBO, NOTA FISCAL OU
DECLARAÇÃO). GLOSA. INSUFICIÊNCIA.
A isolada falta de indicação do endereço do profissional de saúde no recibo,
sempre que for possível localizar esse dado nos bancos de informações
disponíveis à autoridade fiscal, ou a coincidência entre fonte pagadora e
beneficiário do tratamento nos respectivos documentos registrais do
pagamento, são insuficientes para motivar a glosa das deduções pleiteadas.
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. DESPESA COM MARCA-PASSO.
REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA DEDUÇÃO PLEITEADA.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e próteses
cirúrgicas, via de regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do
imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida profissional médico
ou pelo estabelecimento hospitalar.
Não obstante, também é cabível a dedução de despesa com a aquisição de
marca-passo, uma vez comprovadas tanto a compra desse dispositivo médico
como a efetiva utilização (“implantação”) em procedimento medico operado no
sujeito passivo.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
AUSÊNCIA
DOCUMENTAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTES A OUTROS
PERÍODOS. INUTILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13423.000061/2008-11
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Sem a apresentação de quaisquer documentos referentes ao período em que
ocorridos os fatos jurídicos que deflagram o direito à dedução, é impossível
acolher os respectivos pedidos para afastamento das glosas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 5' Turma da
DRJ/REC (11-43.884 – fls. 114-125), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de deduções pleiteadas a título
de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. São dedutíveis, para fins de
apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas
médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, quando
comprovadas mediante documentação hábil e idônea na forma da legislação de
regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
O presente processo versa sobre Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
Pessoa Física no 2004/604450692454075, referente ao Exercício 2004/Ano-Calendário
2003, efetuada contra o contribuinte acima identificado (fls. 05/09).
2. O valor do Crédito Tributário apurado a ser cobrado do contribuinte acrescido de
Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente, é de R$ 8.675,81, pelas
razões e nos termos a seguir descritos:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 05)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
3. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme disposto:

(Imagem copiada da Notificação de Lançamento em fl. 07)
4. O contribuinte apresentou impugnação em fls. 02 a 04 alegando as razões que se
seguem:
“(...)

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

(...)”.
(Imagens copiadas da impugnação em fls. 02 a 04)
5. Cumpre destacar que consta nos autos Despacho Decisório no 91/2012 de fls. 103,
deferindo a proposta de manutenção total da exigência pelas razões a seguir elencadas
no Termo Circunstanciado de fls. 100 a 102:
“(...)

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

(Imagens copiadas do Termo Circunstanciado em fls. 100 a 102)
É o que importa relatar.
6. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento da
impugnação procede-se ao julgamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
7. Para o deslinde da questão cumpre informar, que os atos administrativos gozam da
presunção de veracidade e legalidade. O Fisco em face de sua imperatividade para
tributar, prevista na Constituição Federal e em normas legais, pode exigir, em especial,
que o contribuinte comprove suas deduções para fins de Imposto de Renda. Dessa
forma, o ônus da prova das despesas médicas, caso o contribuinte pretenda deduzi-las,
lhe pertence. Portanto, cabe a ele trazer aos autos a documentação que entenda capaz de
comprovar seu direito, mas submetida ao critério da autoridade lançadora, de forma a
dirimir os questionamentos acerca dos fatos informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, conforme determina o art. 73 do RIR/99:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
8. Ressalte-se ainda que a legislação lista algumas formas para o contribuinte provar o
seu direito ao mesmo tempo em que permite ao Fisco, a seu juízo, exigir outros meios
de comprovação de maneira a firmar sua convicção frente aos fatos informado.
9. O que importa ao presente julgamento, conforme determina a lei, é que o impugnante
apresente provas de que realmente arcou com tais despesas, tanto que permite que ele
comprove de várias maneiras o seu direito de deduzir. Assim, se o contribuinte pretende
deduzir tais despesas médicas deve agir comprovando a veracidade de suas afirmações.
Ressalte-se ainda que a dedução dessas despesas com saúde é uma faculdade do
contribuinte, ou seja, ele não está obrigado a deduzi-las, mas caso deseje aproveitá-las,
deve obedecer, se submeter aos ditames da lei.
10. Destaque-se também que a solicitação de documentos, por parte da Receita Federal,
constitui uma obrigação acessória sob responsabilidade do contribuinte, que tem de
manter em boa guarda a documentação comprobatória dos fatos atinentes à seara
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

tributária, conforme pode-se extrair das disposições do art. 797 do RIR/99. Caso
contrário, ou seja, se fosse adotado o entendimento do contribuinte, tal previsão legal
seria letra morta, pois de que adiantaria exigir a apresentação da prova se o ônus fosse
do Fisco? Assim, não procede a afirmação da impugnante.
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
11. Confirmando o entendimento acima, acrescente-se ainda à presente discussão, que
mesmo estando presentes todos os requisitos enumerados para os recibos, a legislação
tributária não confere aos mesmos valor probante absoluto, pois a tônica do art. 80, § 1o,
inciso III, do RIR/99, é a especificação e comprovação dos pagamentos. Tanto que a
norma admite o cheque nominativo como documento comprobatório, por ser prova
cabal de transferência de numerários. Entretanto, ressalte-se que mesmo o cheque pode
ser submetido à justificação, quando dúvidas razoáveis acudirem ao Fisco sobre a
efetiva prestação do serviço, fato que se constitui no substrato material da dedução.
12. Analisando-se os autos, verifica-se que assiste razão em parte à fiscalização pelas
razões apontadas abaixo:
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Dr Arnaldo
Alves de
Mendonça
100,00
- a fiscalização informou que o
contribuinte declarou despesas
médicas no valor de R$ 400,00, no
entanto, somente apresentou recibos
no valor de R$ 300,00.
- Verifica-se dos autos que o impugnante
também apresentou recibo (fl. 15) no valor
de R$ 100,00. No entanto, tal recibo não
informa o beneficiário do tratamento, nem
muito menos o endereço do profissional,
conforme exigências legais previstas nos
incisos II e III, §1o, do art. 80 do RIR/99.
- Recibos (fls. 15 a 16) não indicam o
beneficiário do tratamento, nem o endereço
do profissional.
- Dessa forma, resta concluir pela
manutenção da glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Dr Arnaldo
Alves de
Mendonça
300,00 (fl.
22)
- a fiscalização informou que o
contribuinte declarou despesas
médicas no valor de R$ 400,00. No
entanto, tais despesas são passíveis
de ressarcimento por meio de plano
da saúde e o contribuinte usuário da
Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-se que o
contribuinte anexou pedido de ressarcimento
de despesas médicas referente às cirurgias
nos olhos (fl. 31), bem como as respostas da
Golden Cross informando que o plano era
sem cobertura contratual para reembolso (fl.
32/34).
- No entanto, cumpre informar que tais
respostas foram dadas no ano de 2006, sem
especificar o ano base a que se referiam, sem
tratar especificamente da Notificação de
Lançamento quanto ao ano base de 2003.
- Dessa forma, considerando que o pedido de
ressarcimento do contribuinte era específico
para determinado tratamento ocular e a
resposta não informou se o plano era sem
cobertura para aquele tratamento específico
ou se para qualquer tratamento, resta
concluir pela manutenção da glosa.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
BIOTRONIK
IND. E COM
LTDA
12.000,00
- a fiscalização informou que tal
despesa médica se refere a compra
de marcapasso sem que sua
aquisição se desse por meio de conta
emitida pelo hospital.
- a fiscalização afirmou que tal despesa
médica somente é dedutível quando seu
valor está incluído na conta hospitalar ou na
conta emitida pelo profissional, tal previsão
encontra fundamento no art. 80, caput, do
RIR/99, uma vez que a legislação estipula
quais as despesas médicas com os
respectivos profissionais em que são
dedutíveis.
- Dessa forma, resta concluir pelo
manutenção da glosa, com fundamento no
art. 80 do RIR/99.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Ultra Clínica
72,00
- a fiscalização informou que o
comprovante omitiu o beneficiário
do tratamento.
- Analisando os autos verifica-se que
realmente o comprovante de despesa médica
(fl. 20) apresentado pelo contribuinte omite
o beneficiário do tratamento, conforme
determina o inciso II, §1o, do art. 80 do
RIR/99. Portanto, deve ser mantida a
referida glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
MEDCOOP
461,23
- a fiscalização informou que tais
despesas são passíveis de
ressarcimento por meio de plano da
saúde e o contribuinte usuário da
Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-se que o
contribuinte anexou pedido de ressarcimento
de despesas médicas referente às cirurgias
nos olhos (fl. 31). Foram anexadas também
ao processo as respostas da Golden Cross
informando que o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl. 32/34). No
entanto, cumpre informar que tais respostas
correspondiam ao ano base de 2006,
diferente do ano calendário da Notificação
de Lançamento (2003). Ressalte-se ainda
que o pedido era específico para
determinado tratamento e a resposta não
informou se o plano era sem cobertura para
aquele tratamento específico ou se para
qualquer tratamento. Dessa forma, resta
concluir pela manutenção da glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
DÓI E GAL
Serviços
Médicos S/C
LTDA.
130,00
- a fiscalização informou que tais
despesas são passíveis de
ressarcimento por meio de plano da
saúde e o contribuinte usuário da
Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-se que o
contribuinte anexou pedido de ressarcimento
de despesas médicas referente às cirurgias
nos olhos (fl. 31). Foram anexadas também
ao processo as respostas da Golden Cross
informando que o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl. 32/34). No
entanto, cumpre informar que tais respostas
correspondiam ao ano base de 2006,
diferente do ano calendário da Notificação
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

de Lançamento (2003). Ressalte-se ainda
que o pedido era específico para
determinado tratamento e a resposta não
informou se o plano era sem cobertura para
aquele tratamento específico ou se para
qualquer tratamento. Dessa forma, resta
concluir pela manutenção da glosa.
- Cumpre ainda destacar que tal recibo de fl.
19 não informa quem foi o beneficiário do
tratamento, conforme determina o inciso II,
§1o, do art. 80 do RIR/99. Dessa forma, resta
concluir pela manutenção da glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Santa Casa de
Misericórdia de
Maceió
300,00
- a fiscalização informou que tais
despesas são passíveis de
ressarcimento por meio de plano da
saúde e o contribuinte usuário da
Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-se que o
contribuinte anexou pedido de ressarcimento
de despesas médicas referente às cirurgias
nos olhos (fl. 31). Foram anexadas também
ao processo as respostas da Golden Cross
informando que o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl. 32/34). No
entanto, cumpre informar que tais respostas
correspondiam ao ano base de 2006,
diferente do ano calendário da Notificação
de Lançamento (2003). Ressalte-se ainda
que o pedido era específico para
determinado tratamento e a resposta não
informou se o plano era sem cobertura para
aquele tratamento específico ou se para
qualquer tratamento. Dessa forma, resta
concluir pela manutenção da glosa.
- Cumpre ainda destacar que tal recibo de fl.
18 não informa quem foi o beneficiário do
tratamento, conforme determina o inciso II,
§1o, do art. 80 do RIR/99. Dessa forma, resta
concluir pela manutenção da glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
Dra Maria José
Cardoso Ferro
300,00
- a fiscalização informou que tais
despesas são passíveis de
ressarcimento por meio de plano da
saúde e o contribuinte usuário da
Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-se que o
contribuinte anexou pedido de ressarcimento
de despesas médicas referente às cirurgias
nos olhos (fl. 31). Foram anexadas também
ao processo as respostas da Golden Cross
informando que o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl. 32/34). No
entanto, cumpre informar que tais respostas
correspondiam ao ano base de 2006,
diferente do ano calendário da Notificação
de Lançamento (2003). Ressalte-se ainda
que o pedido era específico para
determinado tratamento e a resposta não
informou se o plano era sem cobertura para
aquele tratamento específico ou se para
qualquer tratamento. Dessa forma, resta
concluir pela manutenção da glosa.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

13. Ressalte-se ainda que quando se tem a finalidade de utilizar despesas médicas como
dedução, o contribuinte deve ter em mente que o pagamento correspondente não
envolve apenas ele e o profissional de saúde, mas também a Administração Tributária.
Por essa razão, deve conservar, além dos recibos, outros meios probantes do pagamento
e da realização do serviço. Nesse contexto, o Código Civil, instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, ao dispor sobre provas em seu art. 219, afirma que o
teor de documentos assinados (recibos) guarda presunção de veracidade somente entre
os próprios signatários, sem alcançar terceiros (Administração Tributária) estranhos ao
ato:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou
com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
14. Fundamentando as citadas recusas, destaque-se o art. 80, §1o, inciso II, do RIR/99,
ao exigir a comprovação dos requisitos legais nos recibos, conforme segue.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
15. Destarte, considerando os motivos discorridos em itens anteriores e com base no
princípio da livre convicção do julgador na apreciação da prova, gravado no art. 29 do
Decreto no 70.235, de 1972, ratifica-se a glosa de despesas médicas no valor de R$
13.663,23.
16. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada, para
determinar a cobrança do Imposto de Renda Suplementar no valor de R$ 3.757,39
acrescido de Multa de Ofício e Juros de Mora, conforme legislação regente e nos termos
da Notificação de Lançamento.
Recife, Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2013.
Hermann Schimmelpfeng Landim - Relator
AFRF – Matrícula SIAPECAD no 01295106.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/01/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se os documentos comprobatórios apresentados pelo recorrente atendem aos requisitos
legais para reconhecimento das deduções pleiteadas.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).
Por fim, em relação à aquisição do marca-passo, a legislação condiciona a
dedução à realização de pagamento efetuado “a empresas domiciliadas no País, destinados à
cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a entidades que
assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza” (art. 80, I
do Decreto 3.000/1999). De modo semelhante, “no caso de despesas com aparelhos ortopédicos
e próteses ortopédicas e dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal
em nome do beneficiário”.
Evidentemente, se o dispositivo foi efetivamente adquirido e utilizado num
procedimento desenvolvido no recorrente, na condição de paciente, deve-se reconhecer o direito
à dedução.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:
Numero do processo: 10980.722272/2013-54
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 29 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. STENT.
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA. POSSIBILIDADE. As
despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos
de saúde, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de
regência. O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e próteses
cirúrgicas, via de regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de
renda quando o valor integrar a conta emitida profissional médico ou pelo
estabelecimento hospitalar. Afasta-se a glosa das despesas médicas com a implantação
de stent quando reste efetivamente demonstrado e comprovado que o paciente pagou o
preço do equipamento e sofreu a intervenção cirúrgica para sua implantação.
Numero da decisão: 2003-002.662
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário, vencida a
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que lhe negou
provimento. (documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva -
Presidente (documento assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO
Numero do processo: 10980.001737/2008-72
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 02 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Jan 28 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. PRÓTESES.
AQUISIÇÃO DIRETA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA. POSSIBILIDADE. O
pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e próteses cirúrgicas, via de
regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o
valor integrar a conta emitida pelo profissional médico ou pelo estabelecimento
hospitalar. Afasta-se a glosa das despesas médicas com a implantação de próteses
quando reste efetivamente demonstrado e comprovado que o contribuinte pagou o preço
do equipamento e sofreu a intervenção cirúrgica para sua implantação.
Numero da decisão: 2202-007.652
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. (documento
assinado digitalmente) Ronnie Soares Anderson - Presidente (documento assinado
digitalmente) Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Ricardo
Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presi
Nome do relator: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

No caso em exame, deve-se cotejar cada motivação para as glosas com a
fundamentação exposta:
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA
COTEJO
Dr Arnaldo
Alves de
Mendonça
100,00
- a fiscalização informou que o
contribuinte declarou despesas
médicas no valor de R$ 400,00,
no entanto, somente apresentou
recibos no valor de R$ 300,00.
- Verifica-se dos autos que o
impugnante também
apresentou recibo (fl. 15) no
valor de R$ 100,00. No
entanto, tal recibo não informa
o beneficiário do tratamento,
nem muito menos o endereço
do profissional, conforme
exigências legais previstas nos
incisos II e III, §1o, do art. 80
do RIR/99.
- Recibos (fls. 15 a 16) não
indicam o beneficiário do
tratamento, nem o endereço do
profissional.
- Dessa forma, resta concluir
pela manutenção da glosa.
A mera
ausência de
indicação do
endereço
profissional,
nem a
identidade ou
confusão entre
fonte pagadora
e paciente, são
motivações
idôneas para a
glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA

Dr Arnaldo
Alves de
Mendonça
300,00 (fl.
22)
- a fiscalização informou que o
contribuinte declarou despesas
médicas no valor de R$ 400,00.
No entanto, tais despesas são
passíveis de ressarcimento por
meio de plano da saúde e o
contribuinte usuário da Golden
Cross não apresentou declaração
que informasse os possíveis
ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-
se que o contribuinte anexou
pedido de ressarcimento de
despesas médicas referente às
cirurgias nos olhos (fl. 31),
bem como as respostas da
Golden Cross informando que
o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl.
32/34).
- No entanto, cumpre informar
que tais respostas foram dadas
no ano de 2006, sem
especificar o ano base a que se
referiam, sem tratar
especificamente da
Notificação de Lançamento
quanto ao ano base de 2003.
- Dessa forma, considerando
que o pedido de ressarcimento
do contribuinte era específico
para determinado tratamento
ocular e a resposta não
informou se o plano era sem
cobertura para aquele
tratamento específico ou se
para qualquer tratamento, resta
concluir pela manutenção da
glosa.
Sem a
apresentação
de
documentos
referentes ao
período em
que as
despesas
foram pagas, é
impossível
concluir pela
correção da
dedutibilidade.
Nome da
Valor
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Profissional
Total
(R$)
BIOTRONIK
IND. E COM
LTDA
12.000,00
- a fiscalização informou que tal
despesa médica se refere a
compra de marca-passo sem que
sua aquisição se desse por meio
de conta emitida pelo hospital.
- a fiscalização afirmou que tal
despesa médica somente é
dedutível quando seu valor
está incluído na conta
hospitalar ou na conta emitida
pelo profissional, tal previsão
encontra fundamento no art.
80, caput, do RIR/99, uma vez
que a legislação estipula quais
as despesas médicas com os
respectivos profissionais em
que são dedutíveis.
- Dessa forma, resta concluir
pelo manutenção da glosa,
com fundamento no art. 80 do
RIR/99.
A dedução é
cabível, pois
há prova da
aquisição
onerosa e da
aplicação do
dispositivo no
próprio sujeito
passivo (fls.
82/83).
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA

Ultra Clínica
72,00
- a fiscalização informou que o
comprovante omitiu o
beneficiário do tratamento.
- Analisando os autos verifica-
se que realmente o
comprovante de despesa
médica (fl. 20) apresentado
pelo contribuinte omite o
beneficiário do tratamento,
conforme determina o inciso
II, §1o, do art. 80 do RIR/99.
Portanto, deve ser mantida a
referida glosa.
A mera
ausência de
indicação do
endereço
profissional,
nem a
identidade ou
confusão entre
fonte pagadora
e paciente, são
motivações
idôneas para a
glosa
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA

MEDCOOP
461,23
- a fiscalização informou que tais
despesas são passíveis de
ressarcimento por meio de plano
da saúde e o contribuinte usuário
da Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-
se que o contribuinte anexou
pedido de ressarcimento de
despesas médicas referente às
cirurgias nos olhos (fl. 31).
Foram anexadas também ao
processo as respostas da
Golden Cross informando que
o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl.
32/34). No entanto, cumpre
informar que tais respostas
correspondiam ao ano base de
2006, diferente do ano
calendário da Notificação de
Lançamento (2003). Ressalte-
se ainda que o pedido era
específico para determinado
tratamento e a resposta não
informou se o plano era sem
cobertura para aquele
Sem a
apresentação
de
documentos
referentes ao
período em
que as
despesas
foram pagas, é
impossível
concluir pela
correção da
dedutibilidade.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

tratamento específico ou se
para qualquer tratamento.
Dessa forma, resta concluir
pela manutenção da glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA

DÓI E GAL
Serviços
Médicos S/C
LTDA.
130,00
- a fiscalização informou que tais
despesas são passíveis de
ressarcimento por meio de plano
da saúde e o contribuinte usuário
da Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-
se que o contribuinte anexou
pedido de ressarcimento de
despesas médicas referente às
cirurgias nos olhos (fl. 31).
Foram anexadas também ao
processo as respostas da
Golden Cross informando que
o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl.
32/34). No entanto, cumpre
informar que tais respostas
correspondiam ao ano base de
2006, diferente do ano
calendário da Notificação de
Lançamento (2003). Ressalte-
se ainda que o pedido era
específico para determinado
tratamento e a resposta não
informou se o plano era sem
cobertura para aquele
tratamento específico ou se
para qualquer tratamento.
Dessa forma, resta concluir
pela manutenção da glosa.
- Cumpre ainda destacar que
tal recibo de fl. 19 não informa
quem foi o beneficiário do
tratamento, conforme
determina o inciso II, §1o, do
art. 80 do RIR/99. Dessa
forma, resta concluir pela
manutenção da glosa.
Sem a
apresentação
de
documentos
referentes ao
período em
que as
despesas
foram pagas, é
impossível
concluir pela
correção da
dedutibilidade.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA

Santa Casa de
Misericórdia
de Maceió
300,00
- a fiscalização informou que tais
despesas são passíveis de
ressarcimento por meio de plano
da saúde e o contribuinte usuário
da Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-
se que o contribuinte anexou
pedido de ressarcimento de
despesas médicas referente às
cirurgias nos olhos (fl. 31).
Foram anexadas também ao
processo as respostas da
Golden Cross informando que
o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl.
32/34). No entanto, cumpre
informar que tais respostas
correspondiam ao ano base de
2006, diferente do ano
calendário da Notificação de
Sem a
apresentação
de
documentos
referentes ao
período em
que as
despesas
foram pagas, é
impossível
concluir pela
correção da
dedutibilidade.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Lançamento (2003). Ressalte-
se ainda que o pedido era
específico para determinado
tratamento e a resposta não
informou se o plano era sem
cobertura para aquele
tratamento específico ou se
para qualquer tratamento.
Dessa forma, resta concluir
pela manutenção da glosa.
- Cumpre ainda destacar que
tal recibo de fl. 18 não informa
quem foi o beneficiário do
tratamento, conforme
determina o inciso II, §1o, do
art. 80 do RIR/99. Dessa
forma, resta concluir pela
manutenção da glosa.
Nome da
Profissional
Valor
Total
(R$)
Motivo da glosa
ANÁLISE DA RECUSA

Dra Maria José
Cardoso Ferro
300,00
- a fiscalização informou que tais
despesas são passíveis de
ressarcimento por meio de plano
da saúde e o contribuinte usuário
da Golden Cross não apresentou
declaração que informasse os
possíveis ressarcimentos.
- Analisando os autos verifica-
se que o contribuinte anexou
pedido de ressarcimento de
despesas médicas referente às
cirurgias nos olhos (fl. 31).
Foram anexadas também ao
processo as respostas da
Golden Cross informando que
o plano era sem cobertura
contratual para reembolso (fl.
32/34). No entanto, cumpre
informar que tais respostas
correspondiam ao ano base de
2006, diferente do ano
calendário da Notificação de
Lançamento (2003). Ressalte-
se ainda que o pedido era
específico para determinado
tratamento e a resposta não
informou se o plano era sem
cobertura para aquele
tratamento específico ou se
para qualquer tratamento.
Dessa forma, resta concluir
pela manutenção da glosa.
Sem a
apresentação
de
documentos
referentes ao
período em
que as
despesas
foram pagas, é
impossível
concluir pela
correção da
dedutibilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, para restabelecer tão-somente as deduções referentes ao (a) pagamento ao
profissional Dr. Arnaldo Alves de Mendonça e ao (b) pagamento do dispositivo médico feito à
Biotronik Indústria e Comércio Ltda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-004.953 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13423.000061/2008-11

Fl. 178
DF CARF MF
Original